Tribunal: TJSP
Processo: 0053501-98.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ção por força de verbas reconhecidas como devidas ao autor em demanda trabalhista. Matéria que deve ser analisada sob a ótica dos REsp's Repetitivos no's 1.370.191/RJ, 1.312.736/RS e 1.778.938/SP do STJ. Temas no's 936, 955 e 1021 do STJ. Reconhecimento, em demanda da trabalhista, da existência de verbas devidas ao autor. Cabível a revisão da base de cálculo da complementação do autor, condicionada à recomposição pelo autor e pela patrocinadora, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Compensação que é possível, mas deverá ser discutida após liquidação dos valores. Juros de mora que, de fato, só devem incidir após complementação do aporte, pois a corré CESP não está em mora antes de tal data. Não se vislumbra, por ora, necessidade da multa diária para obrigação de fazer determinada, podendo, de toda forma, em razão de descumprimento, ser posteriormente fixada, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. Sentença que é integrada no ponto omisso, e mantida no resto. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0053501-98.2016.8.26.0100; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2023; Data de Registro: 23/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Ana Lucia Romanhole Martucci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/02/2023

Data de publicação:

23/02/2023

Ementa:
Apelação. Previdência Privada. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Alegação de omissão quanto à apreciação do pedido de Justiça Gratuita. Omissão verificada. Possibilidade de apreciação nos termos do artigo 1.013, § 3°, III, do Código de Processo Civil. Apelante que apresentou declaração de pobreza. Alegada ausência de condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos

Ementa:
Apelação. Previdência Privada. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Alegação de omissão quanto à apreciação do pedido de Justiça Gratuita. Omissão verificada. Possibilidade de apreciação nos termos do artigo 1.013, § 3°, III, do Código de Processo Civil. Apelante que apresentou declaração de pobreza. Alegada ausência de condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Presunção legal de veracidade da afirmação. Ausência de elementos aptos a afastar a presunção relativa a autorizar o indeferimento do benefício, mas que poderá ser desconstituída. Benefício que deve ser deferido. Diferenças decorrentes dos cálculos de complementação por força de verbas reconhecidas como devidas ao autor em demanda trabalhista. Matéria que deve ser analisada sob a ótica dos REsp's Repetitivos no's 1.370.191/RJ, 1.312.736/RS e 1.778.938/SP do STJ. Temas no's 936, 955 e 1021 do STJ. Reconhecimento, em demanda da trabalhista, da existência de verbas devidas ao autor. Cabível a revisão da base de cálculo da complementação do autor, condicionada à recomposição pelo autor e pela patrocinadora, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Compensação que é possível, mas deverá ser discutida após liquidação dos valores. Juros de mora que, de fato, só devem incidir após complementação do aporte, pois a corré CESP não está em mora antes de tal data. Não se vislumbra, por ora, necessidade da multa diária para obrigação de fazer determinada, podendo, de toda forma, em razão de descumprimento, ser posteriormente fixada, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. Sentença que é integrada no ponto omisso, e mantida no resto. Recurso provido em parte.